Tribunal: TJBA
Processo: 8214280-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8214280-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ADONIEL DE JESUS ALVES 04291558597 e outros

Advogado(s):PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL EM PARTE DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$1600,00 EM VIRTUDE DO IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de seguro prestamista e de tarifas contratuais, determinar o abatimento desses valores no cálculo das prestações e impor a restituição simples do indébito, mantidos os juros remuneratórios pactuados e a capitalização. O banco requereu a reforma integral da sentença, sustentando a licitude das cobranças e, subsidiariamente, a restituição simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos e a redução de danos morais, embora inexistente condenação a esse título na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecido o recurso no ponto em que impugna capítulo inexistente da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se são válidas a cobrança de seguro prestamista e de tarifas bancárias inseridas em contrato de crédito celebrado em 28/08/2020, bem como se subsiste a determinação de restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

Não se conhece do recurso no ponto referente à redução de danos morais, porque a sentença não impôs condenação dessa natureza. A insurgência contra capítulo inexistente revela ausência de impugnação específica e viola o art. 1.010, II e III, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, com incidência do CDC, sendo assegurados ao consumidor o direito à informação adequada e a facilitação da defesa de seus direitos.

A instituição financeira não comprovou que o seguro prestamista foi contratado de forma livre, consciente, destacada e facultativa, nem demonstrou a possibilidade de escolha de seguradora diversa pelo consumidor. Nessa hipótese, a cobrança é abusiva e caracteriza venda casada.

As tarifas bancárias impugnadas também não se mostram exigíveis. A mera previsão contratual não afasta a necessidade de demonstração da legalidade da cobrança, especialmente em contrato de adesão. Ademais, tarifas dessa natureza não se legitimam em contrato firmado em 28/08/2020, considerado o entendimento consolidado do STJ sobre a limitação temporal de sua cobrança.

Incumbia ao banco comprovar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a sentença que afastou o seguro prestamista e as tarifas e determinou o recálculo da dívida.

Mantém-se, ainda, a restituição simples dos valores pagos indevidamente, nos exatos termos da sentença, por ausência de fundamento para sua alteração em prejuízo dos recorridos.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Majoração de honorários sucumbenciais em desfavor do apelante para o importe de R$1600,00(mil e seiscentos reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III, 373, II, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, Súmula nº 565; TJBA, Apelação nº 8001213-07.2021.8.05.0113, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 09.04.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8214280-61.2025.8.05.0001,
em que figura como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelado
ADONIEL DE JESUS ALVES
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239